Tribunal: STF
Processo: ARE 1292018
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA – GED. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR OS PRÓPRIOS ATOS. LEI N. 9.784/1999. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. RUBRICA FC JUDICIAL. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. 1. A instituição de ensino superior é autarquia federal com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, razão pela qual está apta a ocupar o polo passivo de demandas ajuizadas por seus servidores públicos. Com isso, fica afastada a necessidade de ingresso da União para integrar a relação processual na qualidade de litisconsorte. 2. No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999. A inexistência de decadência para o exercício do controle externo de legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União” (fl. 155, vol. 8). 
    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (fl. 201, vol. 8).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XV e o caput do art. 37 e o inc. III do art. 71 da Constituição da República.
    Sustenta que, “apurada a existência de pagamento indevido de vantagem obtida em sede judicial, o que é questão incontroversa, a UFRGS realizou a devida correção, considerando inclusive a falta de registro da aposentadoria junto ao Tribunal de Contas da União até aquele momento, corrigindo tal equívoco material de forma tempestiva” (fl. 304, vol. 8). 
    Assinala ter sido “aplicado de forma equivocada o instituto da decadência, uma vez que mal aplicado o art. 54 da Lei nº 9.784/99, considerando tratar-se de claro equívoco na manutenção de cálculo da FC JUDICIAL, dado que o ato de aposentação é ato complexo passível de registro final pelo TCU” (fl. 306, vol. 8).
    Argumenta não ser o “caso de se falar em decadência do direito de a Administração rever o benefício de aposentadoria/pensão inicialmente deferido com vantagem pessoal obtida judicialmente e em patamar equivocado, uma vez que esta é ato complexo que se completa apenas após manifestação do Tribunal de Contas da União, sendo que no momento em que realizado tal procedimento não havia registro do benefício” (fl. 310, vol. 8).
    Ressalta que “não há de se falar em direito adquirido do servidor público a regime jurídico ou fórmula de composição de seus vencimentos ou proventos, diante do que há de se afastar qualquer cogitação acerca de eventual ofensa, inclusive, ao ato jurídico perfeito, consubstanciado nas incorporações das parcelas de FC’s” (fl. 383, vol. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 432-433, vol. 8).
    No agravo, a agravante sustenta que a “alegada ofensa à Constituição Federal não é de forma alguma reflexa, não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais para que seja constatada a violação aos dispositivos citados, notadamente aos artigos 5º, XXXVI, 37, caput, XV e 71, III, da CF/88” (fl. 459, vol. 8).
    Argumenta que “o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.874/99 é afeito a revisão de ato administrativo, mas tem curso apenas após a homologação do benefício através de ato próprio do Tribunal de Contas da União” (fl. 459, vol. 8).
    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido para fins de determinação do conhecimento do recurso extraordinário interposto, sendo que final provido” (sic, fl. 482, vol. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem decidiu:
    “A controvérsia diz respeito à exclusão da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) da base de cálculo da rubrica referente a quintos e décimos de função comissionada incorporada, nominada ‘DECISAO JUDICIAL TRAN JUG’. Por longo período, a universidade pagou à parte autora os quintos e décimos incorporados de função comissionada (FCs) apurados, por força de decisão judicial, com base nos critérios estabelecidos na Portaria 474/87 do MEC, ou seja, calculados com base na remuneração do cargo de professor titular da carreira do magistério superior, em regime de dedicação exclusiva com doutorado. Na base de cálculo da FC, foi considerada a Gratificação de Estímulo à Docência - GED. Isso porque tal gratificação, criada pela Lei nº 9.678/1998, foi instituída como parcela constitutiva da remuneração do professor titular da carreira do magistério. Contudo, a administração da Universidade, motivada por recomendações do TCU, passou a entender que a GED não deve integrar a base de cálculo da FC incorporada, e procedeu à revisão administrativa dos proventos de aposentadorias e pensões em que tal rubrica estava presente. A exclusão da GED do base de cálculo das FCs incorporadas representou sensível redução dos proventos. Ocorre que a revisão administrativa, no que diz respeito a atos dos quais decorrem efeitos favoráveis aos destinatários, está sujeita a prazo decadencial de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999: (…) No caso, operou-se a decadência do direito de a administração rever o ato, impedindo a alteração da forma de cálculo da rubrica referente à função comissionada incorporada. Com efeito, ainda que não haja nos autos informação sobre a partir de quando o marido da autora, de quem esta é pensionista, passou a receber a função incorporada com a inclusão da GED na sua base de cálculo, é possível verificar que a parcela é assim paga pelo menos desde o ano de 2010 (evento 1 - FINANC23, p. 17 do processo originário). Dessa forma, entre o início do prazo decadencial e a decisão administrativa que determinou a supressão da Gratificação de Estímulo à Docência - GED da base de cálculo dos quintos/décimos (2015), decorreram bem mais de cinco anos, de modo que já fulminada pela decadência a faculdade de revisão do ato praticado, conferida à Administração. Ressalto que o caso em discussão não diz respeito à atuação do Tribunal de Contas da União - TCU no exercício da competência do controle externo da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões (artigo 71, inciso III, da Constituição Federal), mas sim de revisão realizada pela própria administração, depois de expirado o prazo estabelecido no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999. Com efeito, a Administração não pode ignorar o prazo decadencial para revisar o ato que altera benefício incorporado à remuneração do servidor” (fls. 151-152, vol. 8).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à ocorrência da decadência administrativa na espécie, demandaria análise da legislação aplicável ao processo (Lei n. 9.784/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 950.814-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.5.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. LEIS 9.784/1999 E 2.834/2001. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 800.898-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRAZO DECADENCIAL PARA REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. LEI N. 9.784/1999. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 836.745-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2014).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA NOS EMBARGOS. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS POR SUCUMBÊNCIA RECURSAL, MANTIDA A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015” (ARE n. 937.383ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. LEI 9.784/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.158.468-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A embargante repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 3. A questão relativa ao prazo decadencial para a Administração anular seus próprios atos demanda a análise da legislação infraconstitucional, no caso, a Lei 9.784/99, a Lei Distrital 2.834/2001 e o Decreto 20.910/32. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 556.187- AgR-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma,DJe 22.3.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora